Tribunal: TJMT
Processo: 0019940-20.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019940-20.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Ingresso e Concurso]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMONE DANIELLE MELO RODRIGUES - CPF: 545.385.801-04 (APELANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), WELLINGTON G DA SILVA BASTOS - CPF: 651.874.231-34 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ROBERTO MENDES DA SILVA - CPF: 153.568.176-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E INTERESSE DE AGIR – ACORDO HOMOLOGADO EM MANDAMUS INTERPOSTO POR ÓRGÃO SINDICAL – PROCESSO EXTINTO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL - CADASTRO DE RESERVA - PLEITO DE NOMEAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto, a constatação, de plano, do direito delegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A extinção do feito sem resolução de mérito é consequência lógica ante a perda superveniente do interesse processual, o qual se constitui requisito intrínseco de admissibilidade de qualquer demanda.

No caso, a recorrente foi classificada acima do número de vagas ofertadas no edital do concurso promovido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá. Para os candidatos aprovados fora no número de vagas previstas no edital de concurso público, não há direito subjetivo à nomeação, exceto quando houver preterição à nomeação em inobservância da ordem de classificação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedente do STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SIMONE DANIELLE MELO RODRIGUES,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá- MT, que nos autos do Mandado de Segurança (Cód. 993132), proposto pela Apelante em desfavor do
MUNICIPIO DE CUIABÁ,
julgou extinto o processo sem o julgamento do mérito nos termos previstos no art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do objeto e interesse de agir.

Sem custas e honorários. (Id. 2701691 - Pág. 1 a 2701692 - Pág. 3).

Em suas razões recursais, a Apelante afirma que o acordo entabulado entre o Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá não foi cumprido, ou seja, os candidatos classificados no concurso público não foram nomeados e o ente público municipal continua permitindo o preenchimento das vagas por enfermeiros contratados temporariamente.

Argumenta que possui direito líquido e certo e que a utilização de um TAC celebrado (e não cumprido) para impedir o exercício de um direito não parece ser a medida mais adequada, tendo em vista que não é impeditivo para que o titular do direito recorra à via judicial para obtê-lo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 2701761 - Pág. A 2701763 - Pág. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo parcial provimento do recurso, determinando-se a continuidade do processo. (Id. 5732252 - Pág. 1 a 5732252 - Pág. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SIMONE DANIELLE MELO RODRIGUES,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá- MT, que nos autos do Mandado de Segurança (Cód. 993132), proposto pela Apelante em desfavor do
MUNICIPIO DE CUIABÁ,
julgou extinto o processo sem o julgamento do mérito nos termos previstos no art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do objeto e interesse de agir.

Extrai-se dos autos de origem, que a impetrante prestou concurso público para o cargo de enfermeira nos termos do edital 001/2012, datado de 18/01/2012, cujo certame oferecia 30 (trinta) vagas para a função e mais um cadastro de reserva representado pelo número de candidatos que alcançasse nota média classificatória.

O certame foi concluído e a impetrante galgou classificação no 294, consoante publicação posterior divulgado no Edital de resultado datado de 10/01/2012, onde foram classificados 450 candidatos, 30 para função e o restante para formar o cadastro de reserva.

A Apelante, embora galgado aprovação para o cadastro de reserva do Município de Cuiabá ao cargo de enfermeira, não fora chamada a nomeação, e sentindo-se lesada em seus direitos, propôs Mandado de Segurança.

O Magistrado
a quo j
ulgou o processo extinto sem a resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto e do interesse de agir, em razão do acordo extrajudicial celebrado pelo Sindicato da Categoria de Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem e a Prefeitura de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 936661, em que o Município de Cuiabá se obrigou a nomear todos os candidatos aprovados no certame.

Inconformada com a sentença, a Autora interpos o presente recurso de Apelação, pugnando pela reforma do “decisum”, consoante observado nos dispositivos legais e jurisprudência pátria, entendendo estar equivocado o Magistrado
"a quo”
na prolação da sentença ora vergastada em razão do lamentável engano do Juízo de Primeiro Grau que, equivocadamente entendeu pela inexistência de direito líquido e certo e de direito processual.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto, a constatação, de plano, do direito delegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Retornando para a insurgência da Impetrante, ora Apelante, entendo que deve ser mantida a decisão do juízo de origem.

Verifica-se que a controvérsia que se instaurou nesta relação processual reside, essencialmente, em saber se a Impetrante possui ou não seu direito líquido e certo na investidura do mandamus por já estar o mesmo amparado por um acordo extrajudicial celebrado em outro processo que tramitou em Vara distinta, que foi manejado pelo Sindicato da categoria de enfermeiros para o ingresso de candidatos classificados no certame ora discutido nestes autos.

Com efeito, o Município de Cuiabá se obrigou a nomear todos os candidatos aprovados no certame mediante acordo celebrado com o Sindicato da Categoria de Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem nos autos do Mandado de Segurança nº 936661 impetrado na data de 11.11.2014, cujo processo tramitou perante o Juízo da 5 Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca.

Portanto, na medida em que há acordo extrajudicial devidamente homologado pelo Juízo da 5 Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, envolvendo ambas as partes, mesmo que de forma indireta, uma vez que a impetrante, ainda que não tenha integrado a lide na qual se formulou a transação, também será beneficiada com a nomeação para o cargo o qual concorreu em um futuro próximo.

Dessa forma, o advento do acordo extrajudicial, celebrado entre o Sindicato da Categoria de Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem e a Prefeitura de Cuiabá, importa perda superveniente do interesse de agir da Impetrante, ora Apelante, o que, por sua vez, acarreta na perda do objeto do presente writ, o qual, como se costuma dizer, ficou prejudicado, estando escorreita a sentença vindicada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E INTERESSE DE AGIR – ACORDO HOMOLOGADO EM MANDAMUS INTERPOSTO POR ÓRGÃO SINDICAL – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA MANTIDA. 1.
Sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto, a constatação, de plano, do direito delegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória. 2. A extinção do feito sem resolução de mérito é consequência lógica ante a perda superveniente do interesse processual, o qual se constitui requisito intrínseco de admissibilidade de qualquer demanda
. (N.U 0031236-39.2015.8.11.0041, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)”

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E INTERESSE DE AGIR – ACORDO HOMOLOGADO EM MANDAMUS INTERPOSTO POR ÓRGÃO SINDICAL – PROCESSO EXTINTO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL - CADASTRO DE RESERVA - PLEITO DE NOMEAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Sabe-se que o Mandado de Segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto, a constatação, de plano, do direito delegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
A extinção do feito sem resolução de mérito é consequência lógica ante a perda superveniente do interesse processual, o qual se constitui requisito intrínseco de admissibilidade de qualquer demanda. No caso, a recorrente foi classificada acima do número de vagas ofertadas no edital do concurso promovido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá. Para os candidatos aprovados fora no número de vagas previstas no edital de concurso público, não há direito subjetivo à nomeação, exceto quando houver preterição à nomeação em inobservância da ordem de classificação. Precedente do STF.
(N.U 0040211-50.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)”

Acerca do mesmo tema, é cediço que a Fazenda Pública está sujeita a rígido controle de despesas estabelecido pela própria Constituição Federal no art. 169, posteriormente regulamentado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº. 101/2000), artigo 19 e incisos estabelece os limites máximos a serem gastos com pessoal nas esferas Executiva, Legislativa, Judiciária e do Ministério Público.

Art. 169 da Constituição Federal:

“
A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.”

Mister ressaltar, que ainda que o processo não fosse extinto, a recorrente foi classificada acima do número de vagas ofertadas no concurso regido pelo Edital 001/2012/PMC/MT, e para os candidatos aprovados fora no número de vagas previstas no edital de concurso público, não há direito subjetivo à nomeação, exceto quando houver preterição à nomeação em inobservância da ordem de classificação, o que não se verifica no caso dos autos.

A eventual existência de vagas em aberto não faz surgir o direito à nomeação, pois a contratação é ato discricionário do poder público.

A decisão do STF, proferida em sede de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese a ser aplicada em todos os processos tratando sobre o tema:

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.” (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 (repercussão geral))”.[ Destaquei]

No mesmo sentido, o STJ recentemente, já decidiu, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007 PELO STF (ADI.4.876/DF). ALEGAÇÃO DE NOVAS VAGAS. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.1.
Caso em que a requerente pleiteia o provimento para o cargo de Professor de Educação Básica Anos Iniciais do Ensino Fundamental, para o Município de Ipatinga, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007 pela Suprema Corte (ADI 4.876/DF), que ensejou a vacância de quatrocentos e setenta e três cargos providos sem concurso público. 2. A classificação obtida pela impetrante não garante direito subjetivo à nomeação, uma vez que foram ofertadas 28 vagas para o Município de Ipatinga e a impetrante se classificou em 212º lugar. 3. Além disso, deve-se considerar que o prazo de validade do concurso não se esgotou, sendo o certame válido até 15.11.2016. 4. É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que, no período de validade do concurso, surjam ovas vagas - por criação de lei ou por força de vacância cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ. 5. Por conseguinte, se não há direito líquido e certo devidamente caracterizado e comprovado, inviabiliza-se a pretensão mandamental. 6. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido.”
(RMS 49.471/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 19/05/2016)” [Destaquei]

Assim, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto por
SIMONE DANIELLE MELO RODRIGUES
, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020